Tribunal: CARF
Processo: 11080.721859/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721859/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.378 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
RENAN FAVERO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DAA. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE DECLARAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 86.
A opção da escolha do modelo para a elaboração da declaração de ajuste anual
(completo ou simplificado), traduz-se em livre escolha do contribuinte
manifestada pela forma de tributação, sendo vedado promover a troca da opção
escolhida após a entrega da declaração de ajuste anual (DAA).
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. PROCEDIMENTO FISCAL EM CURSO.
SÚMULA CARF No 33.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
incluir dependentes ou lançar despesas, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.
IRPF.
DEDUÇÃO.
LIVRO-CAIXA.
DESPESAS
DE
CUSTEIO.
COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS DECLARADOS A TÍTULO DE
RECEITA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá
deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio
escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas.
Mantém-se o lançamento quando o contribuinte não apresenta documentação
hábil e idônea a fim de comprovar a veracidade e natureza dos rendimentos ou
das despesas escrituradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721859/2009-76
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.378 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721859/2009-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 12.614,64, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas de livro-caixa, no valor de R$ 28.459,92, em
razão de ter declarado apenas rendimentos recebidos de pessoa jurídica com vínculo
empregatício, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 5.954,80 (fls. 36/40).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 10-36.901, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 48/51):
O contribuinte recebeu a notificação de fls. 36 a 40, referente ao lançamento de ofício
do Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar (cód. 2904), ano-calendário 2005, no
valor de R$ 5.954,80. Na descrição dos fatos da folha 38, a fiscalização esclarece que,
de acordo com a legislação em vigor, somente podem deduzir despesas escrituradas em
Livro Caixa o contribuinte que receber rendimentos de trabalho não assalariado. No
caso, tendo o contribuinte declarado, exclusivamente, rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, foi glosada a dedução de R$ 28.459,92.
O notificado apresentou impugnação em 01/07/2009 alegando que presta serviço como
profissional liberal autônomo a pessoas jurídicas na área de informática sem vínculo
empregatício.
Alega estar enquadrado no artigo 75 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR,
fazendo jus a dedução pleiteada.
Pelo exposto e com base nos documentos anexados, requer seja cancelado o débito
fiscal reclamado e alternativamente a tributação com base no modelo simplificado.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 23/02/2012 (fls. 55), o contribuinte, em 23/03/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 56/57), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos a seguir brevemente sintetizados:
II.1 – PRELIMINAR
Alega que se os serviços prestados não foram considerados como serviços profissionais
e sim rendimento do trabalho assalariado, deveria então considerar a tributação com a
redução de 20% como receitas auferidas de rendimento do trabalho na modalidade de
declaração simplificada, permitida pela legislação vigente.
III – CONCLUSÃO
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.378 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721859/2009-76

Solicita a avaliação e conferência das despesas apresentadas em seu livro-caixa, gastos
este provenientes de seu trabalho e totalmente necessários ao cumprimento dos mesmos.
Requer, ao final, a extinção do débito fiscal reclamado. Caso assim não se
entenda, requer sejam enquadrados os rendimentos recebidos como do trabalho assalariado,
considerando a redução de 20% de sua base de cálculo, ao teor do art. 75 do Decreto no 3.000/99.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 58/68.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da dedução das despesas lançadas no livro-caixa – da ausência parcial de
comprovação dos rendimentos recebidos:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
a o lançamento, em face da glosa das despesas declaradas a título de livro-caixa, no valor de R$
29.839,00, por falta de comprovação do recebimento de rendimentos decorrentes do trabalho não
assalariado a permitir tais deduções, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na
DAA/2006.
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, do cotejo dos documentos constantes
dos autos, em relação aos fundamentos motivadores da manutenção do lançamento pela decisão
de piso (fls. 48/51), e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 36/40), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado pela
Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado no art. 73, caput e § 1o, do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.378 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721859/2009-76

autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários,
no caso de das despesas declaradas, para efeito de confirmá-las.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades suscitadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e das receitas escrituradas, quando
exigidos e não apresentados, além de vulnerar o § 2o do art. 76 do RIR/99, autoriza a glosa das
despesas escrituradas e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em repisar as
alegações da peça impugnatória, sem, contudo, justificar ou demonstrar por documentação
hábil e idônea que a natureza dos rendimentos tidos por recebidos decorreram do trabalho não
assalariado – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 49/51), mediante transcrição do excerto
abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 - RICARF:
Inicialmente, cabe delimitar o litígio estabelecido pela impugnação. A Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal da folha 38 atribui a glosa da dedução de Livro Caixa ao
fato do contribuinte ter declarado que prestou serviços, exclusivamente, a empresa
Comissária Eichenberg Ltda, CNPJ no 87.095.964/0001-49 e, considerado pela
fiscalização como rendimentos com vínculo empregatício.
A dedução de despesas necessárias à percepção dos rendimentos por meio da
escrituração do Livro Caixa é regulamentada pelos artigos 75 e 76 do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR (Decreto no 3.000/99), como segue:
(...)
Verifica-se no dispositivo legal mencionado que as deduções de despesas a título de
Livro Caixa estão sujeitas a comprovação com documentação hábil e idônea, não
poderão ultrapassar a receita mensal e limitam-se a determinados gastos.
O contribuinte foi notificado e apresentou impugnação tempestiva em 17/04/2008. No
entanto, não demonstrou suas alegações e, tampouco, comprovou serem os
rendimentos informados da Declaração de Ajuste Anual do IRPF do exercício de
2006, ano-calendário 2005, decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício, uma
vez que presta serviço a um único contratante, recebe remuneração mensal,
independente do serviço prestado, e não apresentou qualquer contrato feito entre ele e a
suposta tomadora do serviço prestados.
(...)
Verifica-se, ainda, conforme o artigo 75 e 76 do RIR, que a dedução de despesas a título
de Livro Caixa se aplica ao contribuinte, pessoa física, que presta serviço sem vínculo
empregatício e sujeita-se a comprovação.
Portanto, cabe ao impugnante demonstrar o atendimento da legislação supracitada para
usufruir da dedução a título de Livro Caixa, aplicada à atividade sem vínculo
empregatício e sujeita a retenção na fonte pelo tomador pessoa jurídica.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.378 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721859/2009-76

Portanto, indene de dúvida que todas as deduções informadas na declaração de
ajuste anual estão sujeitas à comprovação ou justificação por documentação hábil e idônea, a
juízo da autoridade lançadora, nos exatos termos dos arts. 73 e 76, § 2o do RIR/99, cabendo
ainda ao contribuinte apresentar em sua defesa todos os documentos necessários à confirmação
de suas alegações, na exata dicção do art. 15 do Decreto no 70.235/72.
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade das despesas
escriturados no livro-caixa, e constando a regularidade da ação fiscal, correta é a ação fiscal,
tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho a glosa operada, por
falta de comprovação dos rendimentos recebidos decorrentes do trabalho não assalariado, e
reconheço a subsistência do crédito tributário lançado.
Quanto ao pedido de mudança de modelo de formulário, em caso de manutenção
da autuação, nada a prover. Vale registrar que a opção da escolha do modelo para a elaboração
da declaração de ajuste anual (completo ou simplificado), traduz-se em livre escolha do
contribuinte manifestada pela forma de tributação, observadas as normas previstas na legislação
de regência, sendo vedado promover a troca da opção escolhida após a efetiva e regular entrega
da DAA, ao teor do art. 57 da IN SRF no 15/2001. Tal matéria, inclusive, já se encontra
pacificada neste CARF, culminando com edição da súmula no 86:
Súmula CARF no 86
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após
o prazo previsto para a sua entrega. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, eventual retificação da DAA é obstada pelo início de procedimento
fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99,
não produzindo quaisquer efeitos a partir de então, cuja matéria também já se encontra sumulada
neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN.
O que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador,
competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital